Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir, em tutela de urgência, o banco/réu a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário, inicialmente autorizado pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto.
2. Apesar de o art. 6o da Resolução 4.790/2020 assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, no caso, a consumidora livremente pactuou com o banco cláusula expressa sobre a irrevogabilidade da autorização para realização de débito em conta corrente. 2.1. Além disso, a consumidora é pessoa capaz, no exercício da sua plena autonomia de vontade, celebrou vários contratos de empréstimo com o requerido, não havendo alegação de vício de consentimento. 2.2. É necessário percorrer a instrução processual usual, mediante dilação probatória, para se verificar a possibilidade de revogação da autorização promovida pela agravante/autora.
3. Não se faz presente o perigo da demora. 3.1. O valor que pretende obstar ser descontado de sua conta corrente é de pequena monta quando comparado ao ganho mensal auferido.
4. Não se demonstrou a má-fé da parte agravante, a qual não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé (art. 80 do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.